Tribunal: TJPA
Processo: 0002974-17.2008.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002974-17.2008.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: M. DE S. CORONHEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - ME, DANIEL ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA. DANO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA DESCONTITUÍDA.

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos da ação civil pública que julgou improcedente a pretensão, extinguindo a ação;

A ação civil pública teve como objetivo a condenação dos réus, devido ao transporte ilegal de madeira configurado, com a identificação de nota fiscal falsa;

As citações pessoais dos réus, restaram infrutíferas, conforme certidão nos autos; Sendo indeferido o pedido de citação por edital, formulado pelo Ministério Público;

Sentença proferida sem ter esgotado todos os meios de citação para localização do réu;

Remessa necessária conhecida e sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para regular citação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/07/2024 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 17905161)

proferida nos autos da

Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causados ao Meio Ambiente,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de
M. DE S. CORONHEIRO IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS E DANIEL ALMEIDA SANTOS
, que julgou improcedente, extinguindo a ação com fundamento nos arts. 487, I c/c 332 do Código de Processo Civil.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 17905164).

Feito redistribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público opinando pela reforma da sentença (Id. 18761097).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
reexame de sentença
proferida nos autos da
Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causados ao Meio Ambiente
, que julgou improcedente, extinguindo a ação com fundamento nos arts. 487, I c/c 332 do Código de Processo Civil, nos termos dispositivos a saber:

“
2 – FUNDAMENTAÇÃO
.

(...)

Com efeito, a mera lavratura do auto de infração ambiental não comprova a materialidade e autoria para a propositura de ação civil pública, nem a obrigação de reparar o dano, sendo imprescindível a prévia comprovação do dano na inicial.

(...)

Da mesma forma, não foi apresentado o competente processo administrativo para apuração de infração ambiental, assegurado o contraditório e a ampla defesa, no qual o particular poderia rechaçar integralmente os seus termos e produzir prova em contrário. Nem se diga que as provas serão produzidas no decorrer da instrução, pois, como disse, o suposto fato ocorreu há 14 (quatorze) anos, ou seja, é impossível comprovar que a ré realmente transportava 31.900m3 de madeira serrada da essência mangue, sem a devida documentação emitida pelo órgão ambiental competente. Aliás, nesse aspecto, nem mesmo seria possível realizar perícia técnica. Outrossim, noto que não houve qualquer diligência complementar no sentido de evidenciar a conduta cometida e o nexo causal deste com o dano ambiental apontado.

(...)

Permitir o curso desta ação é eternizar a jurisdição de forma desnecessária/ protelatória, ou seja, permitir uma relação jurídica perpétua, especialmente porque o réu nunca foi pessoalmente encontrado para reparar o dano. Essa situação somente corrobora para abarrotar o Poder Judiciário já sufocado com tantas demandas urgentes.

Essa situação somente corrobora para abarrotar o Poder Judiciário já sufocado com tantas demandas urgentes. Vejo, desta forma, a hipótese de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), pois esta não pressupõe, necessariamente, a existência de um precedente vinculante. Consequentemente, o juiz pode assim proceder, em nome da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, amparado em precedentes não vinculantes dos tribunais, notadamente quando não pairar controvérsia mínima sobre o tema, como se verifica no caso em análise.

(...)

Portanto, é inequívoca a possibilidade de improcedência liminar do pedido fora das hipóteses elencadas no art. 332 do CPC, desde que demonstrada a existência de precedentes judiciais, revelando a manifesta improcedência da pretensão autoral, exclusivamente nas causas que dispensem instrução probatória ou que ela se torne manifestamente diante do decurso do tempo.

Tal conclusão é que melhor se compatibiliza com o princípio constitucional da razoável duração do processo, por acelerar a solução de demandas deliberadamente infundadas, sem mínima chance de êxito.

Portanto, de qualquer ângulo que se observe, a pretensão é improcedente.

3 – DISPOSITIVO
Em face do exposto,
JULGO EXTINTO o processo, com fundamento nos arts. 487, I c/c 332 do Código de Processo Civil, bem como no entendimento jurisprudencial manifestado pelos Tribunais pátrios.

Sem condenação em honorários e custas advocatícios.

Na eventualidade de ser interposto recurso de Apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se os autos em seguida para o egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de praxe.

Considerando a improcedência da ação civil pública, determino a remessa dos autos para revisão.”

(Grifo nosso)

A matéria sujeita ao reexame cinge-se quanto a análise da Sentença do juiz
a quo
, referente à infração cometida pelo réu, em virtude do transporte ilegal de madeira sem licença válida para tal, conforme auto infração nº 413816 (Id 17905130) acostado nos autos, sem ter ocorrido a citação dos réus por não terem sido localizados.

A exordial postula que o requerido seja condenado a efetuar plantação de mudas de árvores a serem apontadas pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, ou a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia, visando o reflorestamento ou satisfação do dano material, além de dano moral coletivo ao meio ambiente, na forma do art. 13 da Lei nº 7.347/85, sendo a quantia revestida para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

Conforme descrito no relatório de fiscalização do IBAPA (Id. 17905132), após a retenção do caminhão sob suspeita de transporte irregular de madeira serrada, foi efetuada a fiscalização dos documentos apresentados, e após consulta no sistema, constatou-se que a Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais (Id. 17905131) era falsa.

Após os fatos, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia-Pa, através do despacho datado de 19/012/2008 (Id 17905133), determinou que o réu fosse citado, para apresentar contestação no prazo de 15 dias, e intimando as partes para audiência de conciliação.

Mediante Carta Precatória de Citação e Intimação (Id. 17905134), o réu ÁLVARO LUIZ DE OLIVEIRA, compareceu na audiência que ocorreu do dia 12/05/2009, e relatou que foi contratado apenas para ser o motorista do caminhão que transportou a madeira, e que não tinha conhecimento de que a nota fiscal da mercadoria era falsa.

Diante do ocorrido em audiência o Ministério Público e a defesa do réu, requereram por sua exclusão na lide, considerando sua ilegitimidade para atuar no polo passivo, nos termos do art. 267, VI do CPC, tendo sido acatado pelo magistrado, o qual decidiu que ele, na condição de motorista, não havia cometido nenhum crime ambiental.

Com a exclusão do Sr. Álvaro, os demais requeridos permaneceram configurando no polo passivo da lide, entretanto, foram certificadas pelo Oficial de Justiça (Id 17905143/17905148/17905150) a frustração de todas as tentativas de citação da empresa e seu representante.

Considerando as tentativas frustradas de citação, o Ministério Público requereu que os réus fossem citados por Edital (Id 17905149/17905151), tendo o magistrado, em decisão interlocutória (Id. 17905152) indeferido o pedido, alegando que ainda não haviam sido esgotadas todas as diligências para citação, determinando ainda, a renovação do mandado de citação, sendo mais uma vez sem sucesso, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (Id. 17905153).

Em seguida, foi procedido despacho para que o Órgão Ministerial se manifestasse acerca do ocorrido, o qual retornou declarando que não havia mais obtido novo endereço para citação.

Por fim, adveio a sentença (Id. 17905161) extinguindo o processo em virtude dos réus nunca terem sido pessoalmente localizados para reparar o dano, apontando ainda, o princípio da razoável duração do processo, visando acelerar a solução para demandas deliberadamente infundas e sem chance de êxito.

Examino.

O juiz
a quo
procedeu com a sentença sem ter de fato esgotado todas as possibilidades para localização das partes, pois, após todas as tentativas infrutíferas de citação presencial, deveria ter acolhido o pedido do Ministério Público, quanto ao requerimento de citação por Edital, ainda mais quando o parquet informou que não tinha obtido novo endereço para fornecer.

Quanto a este fato, anoto o que segue:

O art. 246, §1-A, IV do Código de Processo Civil, prevê que seja procedida a citação por edital, considerando as diversas tentativas de citação de forma presencial, não tendo sido obtido sucesso em nenhuma delas.

O STJ possui entendimento acerca da citação por Edital após esgotadas todos os meios de localizar a parte, conforme ocorrido nos autos. Assim, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1909660 GO 2021/0170825-8, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. "A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. Hipótese em que o conhecimento do Recurso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital no presente cumprimento de sentença, uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada."(AgInt no AREsp n. 2.181.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2361469 GO 2023/0154510-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Sendo assim, deve a sentença ser desconstituída, retornando os autos à origem para o prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
para desconstituir a sentença que extinguiu a lide julgando pela improcedência da ação civil pública. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/07/2024